Tribunal: TJMT
Processo: 1011232-72.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011232-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), JOSEFA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 607.842.539-00 (AGRAVANTE), VALDIR CANDIDO DA SILVEIRA - CPF: 274.079.269-72 (AGRAVADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011232-72.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Josefa Aparecida da Cruz.

Agravado:

Valdir Candido da Silveira
.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011232-72.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Josefa Aparecida da Cruz.

Agravado:

Valdir Candido da Silveira
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Josefa Aparecida da Cruz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial nº 1004717-20.2017.811.0015, movida por Valdir Candido da Silveira, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado pleiteado pela executada, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, posto que o valor bloqueado em sua conta corrente, de R$ 3.138,73 (três mil, cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos), é impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC. Diante disso, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 212202189).

As informações foram prestadas (id. 212634456), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 215539660), arguindo, preliminarmente, inovação recursal e ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011232-72.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Josefa Aparecida da Cruz.

Agravado:

Valdir Candido da Silveira
.

V O T O

Na contraminuta, o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal e ofensa ao principio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que as preliminares não merecem acolhimento, posto que basta uma simples analise nas razões recursais para constatar que houve impugnação nos termos da decisão agravada, não havendo que se falar em inovação recursal e ofensa ao principio da dialeticidade.

Superada essa questão, passo à analise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado, que se encontra em fase de busca de bens penhoráveis.

No intento de obter a satisfação da execução o agravado requereu fosse realizado busca de ativos através do sistema
SISBAJUD
, que resultou no bloqueio de valores em dinheiro, na conta da agravante, na quantia de R$ 3.138,73 (três mil cento e trinta e oito reais com setenta e três centavos) em 14/03/2022, sendo: a) R$ 1.568,64 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no dia 22/11/2022; b) R$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos), no dia 30/11/2022; c) R$ 28,29 (vinte e oito reais e vinte e nove centavos), no dia 09/11/2022; d) R$ 1.521,85 (mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), no dia 09/11/2022, conforme se evola do conteúdo dos documentos juntados no id. 103478890, id. 106357807, id. 106357808 e id. 106357810 – autos de origem.

Na sequência compareceu a executada, ora
[1]
agravante, arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, tendo sido rechaçado pelo douto juiz
a quo
(id.
148797467
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgiu a agravante, sustentando que os valores são impenhoráveis por força da disposição contida no art. 833, IV e X, do CPC.

Firme no seu propósito, defende a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba.

Compulsando os autos, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, pois, ainda que a agravante defenda que a quantia bloqueada é proveniente de verba salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, o que não seria demasiadamente difícil, diga-se de passagem.

Assim, andou bem o douto magistrado
a quo
,
verbis
:

“Pois bem.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial, no dia 9 de novembro de 2022, que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em contas bancárias de propriedade da executada, através do sistema SISBAJUD, que resultou na realização dos seguintes bloqueios:
a)
R$ 1.568,64 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no dia 22/11/2022;
b)
R$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos), no dia 30/11/2022;
c)
R$ 28,29 (vinte e oito reais e vinte e nove centavos), no dia 09/11/2022;
d)
R$ 1.521,85 (mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), no dia 09/11/2022, conforme se evola do conteúdo dos documentos juntados no ID n.º 103478890, ID n.º 106357807, ID n.º 106357808 e ID n.º 106357810.

Na sequência dos acontecimentos, a executada apresentou impugnação, sob o argumento da impenhorabilidade dos valores (ID n.º 108417555). Ocorre que, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os valores bloqueados na conta bancária da executada originaram-se do recebimento de salários. O executado não juntou aos autos extrato bancário que demonstre o alegado.

O extrato acostado ao ID n.º 108417557 não demonstra que os valores bloqueados originaram-se do recebimento de salários. De igual modo, os extratos acostados ao ID 108417558 não demonstram que os valores bloqueados originaram-se do recebimento de salário. É que, não obstante o extrato da conta bancária perante a Caixa Econômica Federal registre o recebimento de “CRED. SAL. C.”, no dia 27/10/2022, do valor de R$ 1.907,14 (mil, novecentos e sete reais), verifica-se que, neste mesmo dia, esse valor saiu da conta bancária, mediante a transferência, via Pix, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Estas observações evidenciam, por inferência racional, que o executado não comprovou, de forma categórica, que os bloqueios em conta bancária originaram-se do recebimento de aposentadoria.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e, levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem se configura como fato constitutivo do direito da devedora, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus da executada comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. A devedora não se desincumbiu deste ônus processual [
TJRS
– Agravo de Instrumento Nº 70080886294, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/05/2019].

A par disso, relevante registrar ainda que a regra de impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária possui como finalidade garantir ao devedor mecanismos de subsistência, com a finalidade de resguardar a sua dignidade, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. Dito isto,
em que pese o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente, na hipótese concreta, não subsistem elementos probatórios capazes de corroborar que a quantia em dinheiro equivalente a R$ 3.138,73 (três mil, cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos), bloqueada nas contas bancárias de titularidade da executada se destinava à garantia da sua subsistência e de seus familiares.

(id.
148797467 – negritei e grifei)

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo a agravante demonstrado que o valor bloqueado se refere a verba salarial e muito menos que irá macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu,
repiso
.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

v

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024